Tribunal: TJDFT
Processo: 0736509-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO. EMBARGO DA OBRA. INTERRUPÇÃO DA OBRA. RESTITUIÇÃO DO REMANESCENTE. MULTA CONTRATUAL. ALVARÁ. PROJETO PELO CONSTRUTOR. DIVERGÊNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Havendo interrupção no contrato de empreitada por fato alheio à vontade do dono, cabe a restituição dos valores pagos, mas tão somente os relativos à parte não executada, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.
2. No caso em que o empreiteiro também realizou o projeto e tendo em vista que a interrupção da obra se deu por falta de alvará devido a infringência às normas municipais, mister se faz reconhecer a responsabilidade do réu e a incidência da multa contratual pelo inadimplemento.
3. No caso concreto, não comprovado que o endosso e circulação do título se deram após os embargos da obra, não se reconhece ilícito do endossante.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.